Tribunal: TJPA
Processo: 0000307-32.2012.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000307-32.2012.8.14.0045

APELANTE: DIMAS INACIO FARIAS JUNIOR

APELADO: DIVINA SEBASTIANA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE BEM PARTICULAR DA CÔNJUGE DO EXECUTADO. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. INCOMUNICABILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por DIMAS INÁCIO FARIAS JUNIOR contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos por DIVINA SEBASTIANA DE FREITAS, reconhecendo a posse legítima da embargante sobre bem penhorado em execução promovida pelo apelante e determinando a liberação da constrição judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora realizada sobre bem particular da embargante foi legítima, considerando o regime de separação obrigatória de bens; e (ii) estabelecer se a embargante agiu de má-fé ao adquirir o bem, configurando fraude à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O bem constrito pertence exclusivamente à embargante, conforme prova documental e testemunhal, demonstrando que sua aquisição decorreu de recursos próprios, sem contribuição do executado.

No regime de separação obrigatória de bens, a comunicabilidade dos bens adquiridos na constância do casamento depende da prova de esforço comum, o que não restou demonstrado nos autos.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios reafirma a necessidade de prova concreta da má-fé do terceiro adquirente para configuração de fraude à execução, não sendo suficiente a simples presunção.

A inexistência de averbação prévia da penhora na matrícula do imóvel afasta a presunção de conhecimento da embargante sobre a execução, reforçando sua boa-fé na aquisição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A penhora sobre bem particular de cônjuge casado sob o regime de separação obrigatória de bens é indevida quando não há prova de esforço comum na aquisição.

A fraude à execução não pode ser presumida, devendo ser comprovada pelo credor por meio de elementos concretos que evidenciem a má-fé do adquirente.

A ausência de averbação da penhora na matrícula do imóvel impede a presunção de ciência da embargante sobre a execução, resguardando sua boa-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 674; CC/2002, art. 1.641, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 377; STJ, EREsp nº 1623858/MG; STJ, Súmula nº 375; STJ, AgInt no AREsp nº 2159270/MT.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX

PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por DIMAS INÁCIO FARIAS JUNIOR contra sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por DIVINA SEBASTIANA DE FREITAS, nos quais a embargante buscava a liberação de bens que alegava terem sido indevidamente constritos em execução promovida pelo apelante.

A decisão recorrida, constante no ID 17284258, julgou procedentes os embargos de terceiro, reconhecendo que a embargante comprovou a posse legítima dos bens constritos, determinando, assim, a liberação da penhora.

Em suas razões recursais, constantes no ID 17284259, o apelante sustenta, em síntese, que: a) os bens constritos pertencem ao executado originário e não à embargante, razão pela qual não há que se falar em proteção possessória da parte embargante; b) a sentença incorreu em erro ao considerar a prova documental apresentada pela embargante suficiente para afastar a presunção de fraude à execução; c) houve a devida averbação da penhora antes da aquisição do bem pela embargante, o que afasta a alegação de boa-fé da terceira embargante; d) requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos de terceiro, restabelecendo-se a penhora realizada.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 17284266, a apelada sustenta, em suma, que: a) é legítima possuidora do bem e sua aquisição se deu de forma regular e de boa-fé, antes da efetiva constrição judicial; b) a presunção de fraude à execução não se opera automaticamente, sendo necessária a comprovação de que o adquirente tinha ciência da pendência executória, o que não restou demonstrado; c) o recurso deve ser desprovido, mantendo-se a decisão que liberou a constrição indevida.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

A matéria devolvida à análise deste colegiado refere-se à validade da constrição realizada sobre os bens da embargante, bem como se existe fraude à execução no presente feito.

Conforme se verifica dos autos em epígrafe, a embargante, em 19/07/2004 casou-se com o Sr. MARTIN LUIZ DE SOUZA, sob o regime de separação total de bens, tendo apresentado ação de separação judicial consensual em 19/09/2006, sendo decretada a separação judicial em 13/11/2006. Entretanto, em meados de 2007 o casal resolveu se reconciliar, e em 17/11/2008 assinaram termo particular de declaração de incomunicabilidade de bem, declarando os bens que a autora possuía como sendo incomunicáveis.

Narra que, em 20/08/2005, quando ainda estavam casados sob o regime de separação de bens, o Sr. MARTIN LUIZ DE SOUZA, juntamente a seu filho
Juliano Carvalho de Sousa
, contraiu dívida com o embargado, assinando contrato de confissão de dívida em arroba de boi, referente ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Todavia, na ação de execução proposta pelo embargado em face dos executados foi penhorado imóvel de propriedade particular da embargante.

Então, o cerne da questão consiste na discussão acerca da incomunicabilidade do bem.

Entendo que razão assiste ao Magistrado de 1º Grau acerca da ausência de comunicabilidade.

Ressaltou-se que
um dos nubentes possuía mais de 60 anos
à época das núpcias, e que a união foi contraída antes da
Lei nº 12.344, de 9 de dezembro de 2010 – que majorou a idade do regime de separação obrigatória, de 60 (sessenta) para 70 (setenta) anos. Logo, a união foi submetida ao regime de separação obrigatória de bens.

Assim,
a prova do esforço comum se mostrava imprescindível no presente feito
, nos termos da jurisprudência uníssona do E. STJ, senão vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. CASAMENTO CONTRAÍDO SOB CAUSA SUSPENSIVA. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS (CC/1916, ART. 258, II; CC/2002, ART. 1.641, II). PARTILHA. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE. NECESSIDADE DE PROVA DO ESFORÇO COMUM. PRESSUPOSTO DA PRETENSÃO. MODERNA COMPREENSÃO DA SÚMULA 377/STF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. Nos moldes do art. 1.641, II, do Código Civil de 2002, ao casamento contraído sob causa suspensiva, impõe-se o regime da separação obrigatória de bens.
2. No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição. 3. Releitura da antiga Súmula 377/STF (No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento)
, editada com o intuito de interpretar o art. 259 do CC/1916, ainda na época em que cabia à Suprema Corte decidir em última instância acerca da interpretação da legislação federal, mister que hoje cabe ao Superior Tribunal de Justiça. 4 . Embargos de divergência conhecidos e providos, para dar provimento ao recurso especial. (STJ - EREsp: 1623858 MG 2016/0231884-4, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 23/05/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2018 RSTJ vol. 251 p. 416) (grifos nossos).

In casu
, com razão o Juízo
a quo
, ao entender que não ficou demonstrado o esforço comum na aquisição do imóvel penhorado.
Ao revés, o conjunto probatório denota que a aquisição do terreno e a construção do imóvel se deram às expensas da embargante.

Pontou-se corretamente que o referido terreno foi adquirido a partir de valores oriundos da venda de um imóvel que a embargante possuía desde 1999, localizado na Comarca de Redenção. Utilizou, inclusive, prova testemunhal para ratificar tal conclusão.

Assim,
correta a medida de determinar o cancelamento da penhora
, na esteira do que tem sido reconhecido pelo Tribunais Pátrios, em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO INTERPOSTOS PELA ESPOSA DO EXECUTADO. IMÓVEL PENHORADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ADOÇÃO DE REGIME DE SEPARAÇÃO LEGAL DE BENS E DE INCOMUNICABILIDADE DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DA PENHORA. SENTENÇA REFORMADA.
COMUNICABILIDADE DO BEM QUE DEPENDE DE DEMONSTRAÇÃO DE ESFORÇO COMUM DO CASAL NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE PROVAS QUANTO A ESSA QUESTÃO. PROPRIEDADE EXCLUSIVA COMPROVADA PELO REGISTRO DO IMÓVEL. REFORMA DA SENTENÇA. CANCELAMENTO DA PENHORA.
RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0001310-44.2015 .8.16.0115 - Corbélia - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO LUIZ MACEDO JUNIOR - J . 10.05.2021) (TJ-PR - APL: 00013104420158160115 Corbélia 0001310-44.2015 .8.16.0115 (Acórdão), Relator.: Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 10/05/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2021).

PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Cumprimento de sentença – Pedido de penhora de veículo automotor – Registro do bem no órgão de trânsito em nome de terceiro – Cônjuge
–
Separação obrigatória de bens – Posse do devedor – Irrelevância: –
Demonstrado que o veículo automotor, cuja penhora é pretendida no âmbito do cumprimento de sentença de origem, pertence ao cônjuge do devedor, e sendo casados pelo regime da separação obrigatória de bens, incabível a ordem constritiva, ainda que demonstrado o uso por este
. RECURSO NÃO PROVIDO (TJ-SP - AI: 21003578520228260000 SP 2100357-85.2022 .8.26.0000, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 21/06/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIROS OPOSTOS POR CÔNJUGE. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. EXECUÇÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DE AVAL. PEDIDO DE NULIDADE DA PENHORA. ESFORÇO COMUM NÃO COMPROVADO.
AUSÊNCIA DE MEAÇÃO DA EMBARGANTE. R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A embargante e o executado (avalista do título de crédito que lastreia a ação executiva) contraíram matrimônio sob o regime de separação obrigatória de bens. 2 . No que se refere à outorga uxória, tem-se que o artigo 1.647, III, do Código Civil exige que o aval seja prestado sob a autorização do cônjuge, exceto no regime da separação absoluta de bens, tal como é a hipótese em exame. 3. Pelo mesmo fundamento, também não há que se falar em nulidade por ausência de intimação da embargante acerca da penhora dos imóveis . Posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça. 4. O entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na execução, os bens indivisíveis, de propriedade comum dos cônjuges casados no regime de comunhão de bens, podem ser levados à hasta pública, reservando-se ao cônjuge meeiro do executado a metade do preço obtido. 5 Todavia, a embargante e o executado não se casaram sob o regime de comunhão parcial de bens, mas de separação obrigatória. Nesse caso, deve haver a prova cabal do esforço comum para que os bens se comuniquem. 6. A adoção do entendimento de que o esforço comum deve ser presumido, conduz à ineficácia do próprio regime da separação de bens. 7. Fazer prova de que contribuiu para incorporar bens ao patrimônio comum é um ônus que recai sobre a embargante, que não o desincumbiu devidamente, já que não trouxe aos autos provas aptas a demonstrar que os referidos imóveis, alvos da constrição ora impugnada, foram adquiridos sob o comum empenho e esforço financeiro de ambos os cônjuges, não se prestando a tal mister a alegação de que contribuiu indiretamente, através da manutenção e afazeres do lar. 8. Releva-se despiciendo perquirir se a dívida contraída pela empresa foi revertida em proveito familiar, uma vez que incapaz de alterar as conclusões aqui expostas. O C. Superior Tribunal de Justiça possui diversos precedentes no sentido de ser ônus da cônjuge meeira fazer prova de que a dívida contraída pelo cônjuge não foi revertida em benefício da família. 9. Todavia, sequer há como caracterizar a embargante como meeira, já que não fez prova do esforço comum para a aquisição do bem. Logo, não é pertinente a discussão acerca da destinação familiar da dívida contraída, que só caberia se houvesse sido decretada penhora sobre a meação ou outros bens de propriedade da meeira. 10. Por fim, a alegação de que o imóvel se trata de bem de família foi aventada, tão somente, em petição juntada após a interposição da apelação. Portanto, caracterizada a inovação recursal . 11. Recurso desprovido (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0099023-81.2018 .8.19.0001 202100106589, Relator.: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 25/04/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 28/04/2023) (grifos nossos).

Ademais, é imperioso ressaltar que os embargos de terceiro são instrumento processual adequado para a proteção da posse daquele que sofre constrição indevida em seus bens, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil – esse foi justamente o caso em epígrafe.

Eventual fraude à execução demandaria prova de má-fé da embargante, que não poderia ser presumida
, devendo ser concretamente provada, na esteira da jurisprudência pátria, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DESPROVIDA DE REGISTRO. IRRELEVÂNCIA. PENHORA NÃO REGISTRADA.
MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 84 E 375 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" (Súmula 375/STJ). 2. "É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula 84/STJ) 3. No caso dos autos, a Corte de origem julgou procedentes os embargos de terceiros, tendo em vista que, quando da aquisição do bem, não havia registro de penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória em relação à demanda executiva originária e que não há nenhuma prova nos autos de que a parte embargante não tenha agido de boa-fé quando da aquisição do imóvel. Incidência da Súmula 83/STJ .4. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 2159270 MT 2022/0197926-5, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO.
POSSE ADQUIRIDA MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS. AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE
. SÚMULA 375/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 303/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência" (REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 1º/12/2014). 2. No caso dos autos, inexiste registro da penhora ou da existência da ação na matrícula do imóvel alienado, bem como não ficou comprovado que os agravados, terceiros adquirentes, tinham conhecimento da execução movida em desfavor do alienante, sendo, portanto, inviável o reconhecimento da fraude à execução. 3. Nos termos da Súmula 303/STJ, "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios." 4. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 1877541 DF 2021/0113115-3, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – PROVA ACERCA DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM – ILEGALIDADE DA PENHORA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 1 .046 do CPC (disposição legal vigente quando opostos estes embargos de terceiro). 2. No caso, o imóvel litigioso foi oferecido à penhora depois da aquisição do bem pelos embargantes/apelados, de maneira que não há como atribuir má-fé ao terceiro adquirente, porque, além de exercer a posse do imóvel desde a aquisição, à época da aquisição não havia qualquer averbação/registro às margens da matrícula acerca da existência da demanda executiva, tampouco da penhora. 3 . Com efeito, para instaurar a presunção de fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da referida ação judicial a caracterizar a má-fé, a teor do que prescreve o Verbete 375 editado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. Assim, não se pode reconhecer a fraude à execução sem demonstração da má-fé do terceiro adquirente, porquanto, os efeitos da ação de execução não se operam em relação a terceiros de boa-fé. A má-fé não se presume (TJ-MT 00118021120168110015 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Sentença de procedência. Inconformismo da embargada. Descabimento. Ausência de registro da execução na matrícula do imóvel. Observação à Súmula 375 do STJ e do REsp 956.943/PR, sob o regramento do art. 543-C do CPC de 1.973.
Má-fé que não pode ser presumida e deve ser efetivamente provada.
Ônus da prova do credor. Ausência de certidões relativas aos feitos que não altera o resultado do julgado. Fraude à execução não configurada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO (TJ-SP - Apelação Cível: 1036484-39.2020.8.26 .0602 Sorocaba, Relator.: Lia Porto, Data de Julgamento: 23/05/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2024) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO JUDICIAL. RENAJUD. ALIENAÇÃO À TERCEIRO. AQUISIÇÃO ANTERIOR À INCLUSÃO DA RESTRIÇÃO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. BEM MÓVEL. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PELA TRADIÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSILIUM FRAUDIS. MÁ-FÉ QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA
. SÚMULA 375/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJ-AL - Apelação Cível: 0706575-17.2021.8.02 .0001 Maceió, Relator.: Juiz Convocado Manoel Cavalcante Lima Neto, Data de Julgamento: 22/11/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/11/2023)
(grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL PENHORADO. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE CRÉDITO PREFERENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para que se configure a fraude à execução, nos moldes do art. 792, IV, do CPC, deve haver alienação ou oneração do bem no curso da demanda judicial movida em desfavor do alienante, exigindo-se, sobretudo, que o ato de disposição seja capaz de reduzir o devedor à insolvência.
2. A fraude à execução não pode ser presumida, devendo ser provada cabalmente nos autos. Noutro giro, a boa-fé do adquirente é presumida, recaindo sobre o exequente, portanto, o ônus de provar a má-fé do embargante, nos termos do art. 373 do CPC. 3 . Para fins de verificação de fraude à execução, deve ser analisada a situação do devedor ao tempo da alienação, sendo irrelevante a situação do patrimônio atual da executada
. Assim, em sendo constatada que a alienação do bem objeto destes autos ocorreu após o trânsito em julgado da ação de conhecimento capaz de deixar a devedora insolvente e, havendo ciência do adquirente/embargante sobre a ação judicial movida em desfavor da executada, restam caracterizadas a sua má-fé e a fraude a execução. 4. Recurso desprovido (TJ-DF 07300924720208070001 DF 0730092-47.2020.8.07 .0001, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/10/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nossos).

Enfim, provada a aquisição do bem com exclusividade pela embargante, correto cancelamento da penhora,
mormente porque eventual
concilius

fraudis
dependeria de prova concreta do apelante, o que acabou não ocorrendo no caso em epígrafe
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por inexistir argumentos para reformar a decisão impugnada,
CONHEÇO
da presente Apelação Cível e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença impugnada na íntegra.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2025